Tribunal: TJDFT
Processo: 0721676-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPERTINÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONDENAÇÃO DA AGRAVANTE EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DECISÃO DE CONSTRIÇÃO MANTIDA.
1. O colendo STJ assentou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de natureza alimentar pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
2. A penhora de créditos sobre o qual incide a regra do art. 860 do CPC, trata-se de direito futuro e eventual. Na prática, a penhora no rosto dos autos consiste apenas em uma averbação, cuja finalidade é atingida no exato momento em que o devedor da execução toma ciência de que o pagamento em seu favor e em outro processo deverá, quando realizado, ser dirigido ao credor do processo executivo.
3. O caráter alimentar que a lei busca assegurar ao estabelecer a impenhorabilidade é atual, isto é, o necessário para sobrevivência do cidadão, razão pela qual não há falar em proteção de verba concernente a créditos futuros do devedor, na medida em que possuem caráter meramente indenizatório, integrando o patrimônio penhorável. O que se veda é a penhora que prive o executado de meios para sobreviver com um mínimo de dignidade, situação de que aqui não se trata.
4. De forma diversa do que afirma a executada agravante em suas razões recursais - fato que induziu essa Relatoria a erro -, a exequente agravada esclareceu que a filha da executada atingiu a maioridade no curso da ação objeto da penhora determinada. 3.1. Se a filha atingiu a maioridade no curso daquele processo, já contando com 20 anos de idade, não possui a genitora executada legitimidade para requerer a impenhorabilidade ancorada em premissa falsa da menoridade daquela, alterando a verdade dos fatos.
5. Recurso conhecido e não provido. Multa por litigância de má-fé aplicada à executada agravante.